Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706535-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO SILVA SOUZA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cláudio Silva Souza contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que na ação de busca e apreensão de no 0726773-60.2023.8.07.0003, aplicou multa por litigância de má-fé ao réu, ora agravante, pois mesmo regularmente intimado, deixou de informar a localização do veículo (ID no 186244898, págs. 1-4). 2. O agravante, em suma, argumenta que a determinação para que providenciasse a entrega do veículo objeto do contrato de mútuo à agravada ou indicasse o local em que poderia ser localizado não tem previsão legal e, por isso, o seu descumprimento não implica litigância de má-fé. 3. Sustenta que o Decreto-Lei no 911/69 já prevê as consequências jurídicas para o caso de o veículo não ser localizado, sendo incabível aplicar outras sanções ao caso concreto. Aduz que a manutenção da multa por litigância de má-fé lhe acarretará dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a determinação que lhe foi imposta. 5. Intimado para comprovar, mediante a juntada de documentos, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, o agravante apresentou resposta no ID no 56395996 e seguintes. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da parte devedora, compete, precipuamente, ao credor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 11. A decisão de ID no 180252161, proferida em 2/12/2023, intimou o agravante para “indicar a localização do veículo, no prazo de 15 dias, sob pena de lhe ser aplicada a multa pela litigância de má-fé.” Mesmo regularmente intimado, o agravante não recorreu, tampouco atendeu ao comando judicial. 12. A determinação supracitada decorreu do fato de o agravante ter comparecido espontaneamente nos autos de origem e, apesar de intimado, deixou de colaborar para a celeridade, a economia e a efetividade da prestação jurisdicional, com elementos suficientes de que está ocultando o veículo deliberadamente, o que configura litigância de má-fé. 13. Foram realizadas e reiteradas diligências com o intuito de localizar o bem, sem sucesso. O veículo é objeto de contrato de mútuo bancário e foi dado em garantia da dívida. É dever do agravante mantê-lo sob a sua guarda e responsabilidade, além de cumprir os termos ajustados. 14. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. A responsabilidade civil decorre da transgressão à norma jurídica pré-existente que resulta em dano apto a ser reparado. 15. Segundo Sílvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3). 16. Diferentemente do que sustenta em seu recurso, a medida judicial combatida decorre de previsão legal e embasa-se no Poder Geral de Cautela do Magistrado, que deve zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a prestação da jurisdição. 17. Em momento algum o agravante apresentou qualquer justificativa para o descumprimento da ordem judicial, tampouco para os embaraços criados e que atrapalharam as diligências realizadas com o intuito de localizar e apreender o veículo e devolvê-lo ao credor fiduciário. 18. Nesse cenário, é possível concluir que as atitudes do agravante são deliberadas e voluntárias, interferindo indevidamente na atividade jurisdicional, o que permite a punição tanto como conduta atentatória à dignidade da justiça, como também configura litigância de má-fé, na medida em que afronta os princípios basilares do processo civil, que também possuem status constitucional. 19. Diante da suposta colisão de princípios, a dignidade e a boa-fé processual devem prevalecer, sob pena de frustrar as ordens emanadas do Poder Judiciário. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1711869, 07119197020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado (ausência da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação). DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 22. Comunique-se à 3a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Por ora, suspendo a exigibilidade do preparo pelo prazo legal, diante da documentação apresentada pelo agravante (ID no 56395996 e seguintes), sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de impugnação. 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 1o de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO